Tribunal: TJDFT
Processo: 0735877-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 0702195-95.2017.8.07.0018. AJUIZADA PELO SINDSASC/GDF. REAJUSTES DA LEI DISTRITAL 5.184/2013. PAGAMENTO AOS SUBSTITUÍDOS. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. TÍTULO JUDICIAL. TRANSITADO EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0723087-35.2024.8.07.0000. PENDENTE DE JULGAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL visando à reforma parcial da decisão, que não acolheu a impugnação ao cumprimento individual de sentença n. 0710431-89.2024.8.07.0018, para determinar a suspensão do processo até o julgamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, proposta pela Fazenda Pública com o fim de desconstituir o título judicial exequendo.
II. Questões em discussão.
2. A existência de prejudicialidade externa em razão da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, pendente de julgamento, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.
3. Indeferimento da tutela provisória da ação rescisória.
III. Razões de decidir.
4. Indeferimento da tutela provisória da ação rescisória, conforme previsão do art. 969 do CPC.
5. Entendimento adotado pelo STF no desprovimento do agravo regimental interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que não conheceu da ADI 7391, ajuizada pelo Agravante visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184, de 2013, referentes aos reajustes salariais concedidos a Servidores, a partir de 1o de novembro de 2015
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: em conformidade com a regra do art. 969 do CPC, não é cabível a suspensão do cumprimento de sentença, quando houver o indeferimento da tutela provisória da ação rescisória, ajuizada com o fim de desconstituir o título judicial exequendo.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391/AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024; e TJDFT, AR 0723087-35, decisão liminar, Rel. ev. Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi, p. 07.06.2024.